Tribunal: TJMT
Processo: 1024427-35.2023.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024427-35.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), JOAO NARCISO DOS SANTOS - CPF: 419.995.921-15 (APELADO), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. RELATOR GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO), E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. VISÃO MONOCULAR. INCAPACIDADE BIOPSICOSSOCIAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO FUNDAMENTADO DO LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível e remessa necessária interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que julgou procedente ação previdenciária ajuizada por segurado vítima de acidente de trabalho, para conceder aposentadoria por incapacidade permanente, após o restabelecimento de auxílio-doença acidentário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o segurado, embora considerado parcialmente incapaz pela perícia judicial, faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente à luz das circunstâncias biopsicossociais do caso concreto; e (ii) estabelecer se o magistrado pode afastar parcialmente as conclusões do laudo pericial mediante fundamentação baseada em elementos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

III. Razões de decidir

3. A aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação da qualidade de segurado, da incapacidade laborativa e da impossibilidade de reabilitação para atividade que garanta a subsistência, nos termos do art. 42 da Lei n.º 8.213/1991.

4. A carência é dispensada nos casos de acidente de trabalho, conforme previsão do art. 26, II, da Lei n.º 8.213/1991.

5. A perícia judicial reconhece que o segurado sofreu acidente de trabalho com perda irreversível da visão do olho esquerdo, concluindo pela existência de sequela consolidada, permanente e incurável, com redução moderada da capacidade laborativa.

6. O laudo pericial atesta incapacidade para a atividade habitual de eletricista, especialmente por envolver trabalho em altura e risco significativo de queda decorrente da diminuição do campo visual.

7. O magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial e pode valorar outros elementos probatórios para aferição da incapacidade laboral, inclusive aspectos sociais, profissionais e culturais do segurado.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente mesmo diante de incapacidade parcial ou temporária, quando as condições pessoais do segurado inviabilizam sua reinserção no mercado de trabalho.

9. O segurado possuía 59 anos de idade à época da perícia, baixa escolaridade e histórico profissional restrito a atividades braçais, circunstâncias que dificultam de forma significativa sua reabilitação para atividade compatível com suas limitações físicas.

10. A possibilidade abstrata de exercício de atividade diversa não afasta a constatação de incapacidade biopsicossocial permanente quando inexistem condições reais de reinserção laboral digna.

11. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados apenas na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, por se tratar de sentença ilíquida.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido. Sentença retificada de ofício.

Tese de julgamento: “1. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente pode considerar, além da conclusão clínica da perícia médica, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado; 2. O magistrado pode afastar parcialmente as conclusões do laudo pericial quando fundamenta a decisão em elementos concretos que evidenciam incapacidade biopsicossocial; 3. A visão monocular decorrente de acidente de trabalho, associada à idade avançada, baixa escolaridade e histórico profissional braçal, pode inviabilizar a reinserção do segurado no mercado de trabalho e justificar aposentadoria por incapacidade permanente; e 4. Em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação”.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.213/1991, arts. 26, inciso II, 42, 59, 86 e 129-A; CPC, arts. 371, 479 e 85, § 4º, inciso II; Lei n.º 8.620/1993, art. 8º, § 1º; EC n.º 103/2019, art. 24, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 103.056/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02.08.2013; STJ, AREsp 1.348.227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.12.2018; STJ, AgRg no AREsp 165059/MS; STJ, REsp 1.259.035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11.04.2018; TJMT, Apelação Cível n.º 1000624-96.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 24.08.2020; TJMT, Apelação Cível n.º 0017395-66.2014.8.11.0055, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.06.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de

“
REMESSA NECESSÁRIA
” e
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos da
“
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”

n.º 1024427-35.2023.8.11.0041, ajuizada por JOÃO NARCISO DOS SANTOS, em trâmite na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 350597387):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária com pedido de antecipação de tutela proposta por
JOÃO NARCISO DOS SANTOS
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, objetivando a procedência da demanda para o fim de que seja determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário, e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

Aduz, em síntese, que é portador de Úlcera De Córnea em olho esquerdo evolui de 02 transplantes de córnea prévios- cegueira irreversível em olho esquerdo, conforme exames de imagem em anexo, patologias estas que impedem o autor de realizar atividades que veio a incapacita-lo para o trabalho.

Relata que em 20/07/2021 requereu de forma administrativa o beneficio em questão, todavia, o benefício foi concedido até 31/12/2022, sem que houvesse motivação plausível para a cessação, e afirma ainda que não pediu a prorrogação do beneficio, e em 09/02/2023, fez novo pedido NB: 642.499.831-8, o qual foi negado, mesmo sendo a mesma patologia.

Pontua que preenche todos os requisitos para a concessão do benefício, e que em sua atual condição não detém outros meios para a manutenção de sua subsistência, e em razão disso pugna pelo deferimento da antecipação de tutela.

Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Provimento antecipatório deferido ao ID nº. 122493958.

Devidamente citada, o requerido apresentou contestação ao ID n°. 123464121, pugnando pela improcedência da demanda.

Determinada a realização de perícia médica por perito oficial deste juízo, a parte Autora se submeteu a perícia designada, tendo o laudo médico informado que o Requerente está incapacitado definitivamente para a atividade laborativa habitual (ID n°. 151700090 e seguintes).

Intimada as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial, o INSS apresentou proposta de acordo (ID nº. 156517345), todavia, a requerente se manifestou ao ID n°. 175086613, recusando a proposta formulada pelo INSS.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Como relatado, cuida-se de Ação Previdenciária proposta com o escopo de obter a conversão do benéfico de auxilio doença em aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

A matéria posta
sub judice
encontra guarida na Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefício da Previdência Social.

Nos termos do art. 59 do mencionado diploma legal, o auxílio doença é concedido ao (à) segurado (a) que, uma vez sendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido pela lei, ficar incapacitado (a) para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Neste sentido, é elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçales que, ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que “
logo após o acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. Todavia, constatada sequela do acidente que implique redução da capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício auxílio-acidente
” (
in
Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª edição. 2009. pag. 255).

A respeito do tema, para que o demandante faça jus à prestação previdenciária, afirmam os autores Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari que é necessário o preenchimento de quatro pressupostos, no caso que o indivíduo se encontre na qualidade de beneficiário à época do evento, que haja a existência de um dos eventos cobertos pelo regime de acordo com a legislação vigente à época do fato, o cumprimento de exigências legais, e por fim a iniciativa do beneficiário.

Desse modo, o indivíduo beneficiário, ao preencher todos esses requisitos, possui direito adquirido à prestação previdenciária, mesmo que não a postule.

Noutra baila, afirmam os mesmos autores acima citados em sua obra “Manual de Direito Previdenciário”, 7ª edição, à página 460, que “
Para o INSS cancelar um benefício previdenciário deve, necessariamente, fazê-lo com base em um processo administrativo que apurou alguma irregularidade na concessão do mesmo
”.

Neste viés, nota-se, então, que o sistema COPES, utilizado para se programar os benefícios, entra em conflito com a norma vigente, de tal forma que o sistema computadorizado não tem capacidade de avaliar se o (a) postulante realmente tem, ou ainda permanece incapacitado (a) para sua atividade laborativa.

Assim, em sendo presenciado este cenário, e não tendo comprovado o INSS que o cancelamento ocorreu devido alguma irregularidade, devidamente apurado em processo administrativo, o benefício deve ser restabelecido, uma vez que não há amparo algum para o seu cancelamento.

Cabe ressaltar, ainda, que o indeferimento pelo INSS da solicitação do benefício, quando o (a) cidadão (ã) preencher todos os requisitos para sua concessão, e comprovado a situação de incapacidade laborativa do (a) Requerente, a Autarquia incorre em ato ilícito.

Se não bastasse isso, vemos que os fundamentos da Previdência Social se perfazem dentre outros na intervenção do Estado e na dignidade da pessoa humana, caracterizada por garantir que trate igualmente todos os trabalhadores, permitindo o acesso universal aos benefícios previdenciários.

Desse modo, verifica-se que a cessação do benefício e consequente obrigação à volta ao trabalho, quando constatada a incapacidade do (a) trabalhador (a), submetendo-o (a) ao labor sem condições de ali estar, vem por ferir o princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual a intervenção do Estado se faz necessária para garantir a dignidade de todos.

Assim sendo, a Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, é incisiva ao expor em seu artigo 1º a finalidade da Previdência Social, estando expressa nos seguintes termos:

“
Art. 1º – A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim
assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente
” – Grifo nosso.

Com efeito, todo o segurado que incorre em qualquer dessas situações está amparado pela Previdência Social.

Resta, portanto, verificar se o caso concreto se amolda às exigências da legislação de regência, notadamente quanto ao requisito subjetivo, este consistente na comprovação da condição incapacitante do (a) propenso (a) beneficiário (a).

Nesse contexto, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial a perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo (ID n°. 151700090 e seguintes), verifica-se que foi amplamente demonstrado que o Requerente está incapacitado definitivamente para a atividade laborativa habitual

Ora, conforme elucidado acima, não resta dúvida que o demandante preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual é devida a conversão do benefício de auxílio doença para aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho.

Nesse sentido segue o entendimento jurisprudencial:

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO E CONDIÇÕES PESSOAIS (TRABALHADOR BRAÇAL E IDADE AVANÇADA) – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (PEDREIRO E SERVENTE) – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42 E 59 DA LEI Nº 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A PARTIR DA SENTENÇA) – PREENCHIMENTO – JUROS MORATÓRIOS – FIXAÇÃO DE OFÍCIO – 1% AO MÊS, ATÉ A LEI Nº 11.960/09 E, APÓS ISSO, ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 – RE 870.947/SE (TEMA Nº 810, STF) E RESP Nº 1.492.221/PR (TEMA Nº 905, STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO DE OFÍCIO – INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES PREVISTOS NO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.430/06, APÓS ISSO, APLICAÇÃO PELO INPC – OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.492.221/PR (TEMA Nº 905, STJ) – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos (artigo 59). 2. O art. 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que
a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais
. 3. Quanto aos juros moratórios nas condenações impostas ao INSS, devem ser fixados em 1% ao mês, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, quando então passarão a incidir, a partir da citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), em consonância com o julgamento dos Temas nº 810 (STF – Repercussão Geral) e nº 905 (STJ – Recurso Repetitivo).4. Quanto ao regime de atualização monetária, tratando-se de parcelas retroativas do benefício, devem ser corrigidas de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, no período anterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, e, após esse período, pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), em conformidade com o Tema nº 905 (STJ)
”.

(ReeNec 92112/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) – Destacamos.

Dessa forma, uma vez sendo devido o pagamento da aposentadoria por invalidez retroativo, e em se tratando de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de tais verbas em ação ajuizada já na vigência da Lei nº 11.960/09, os juros moratórios devem ser aplicados no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, quando então passarão a incidir, a partir da citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), em consonância com o julgamento dos Temas nº 810 (STF – Repercussão Geral) e nº 905 (STJ – Recurso Repetitivo), devendo o valor correspondente ser corrigido monetariamente de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, no período anterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, e, após esse período, pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), em conformidade com o Tema nº 905 (STJ).

Ainda, quanto ao termo de incidência, o art. 240 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que a citação válida constitui em mora o devedor. Logo, em se tratando de ação de cunho declaratório-constitutivo, cumulada com recebimento de verbas retroativas, os juros devem incidir a partir da citação válida, oportunidade em que o devedor foi constituído em mora. Assim, os juros de mora deverão incidir a partir da citação.

Daí porque se impõe a procedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra, confirmo o provimento antecipatório, e no mérito,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados na inicial, determinando a conversão do benefício de auxílio doença para aposentadoria por invalidez, contados da data da realização da perícia médica judicial, diante da constatação de sua incapacidade laboral.

Condeno, também, o Requerido ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício desde a cessação indevida, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, quando então passarão a incidir, a partir da citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), devidamente corrigidos, de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, no período anterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, e, após esse período, pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Egrégio STJ, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do CPC/2015.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de junho de 2025.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”(destaque no original)

Em suas razões recursais, a autarquia federal aduz, em síntese,
que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que
afastou indevidamente as conclusões da perícia médica judicial, sem a devida fundamentação.

Alega que o laudo pericial foi categórico ao reconhecer a existência de incapacidade apenas parcial, consignando que o segurado está inapto para o exercício da atividade habitual, mas apto para o desempenho de outras funções laborais compatíveis.

Defende que, diante dessa conclusão técnica, a hipótese dos autos se amolda à concessão de auxílio-acidente, e não de aposentadoria por incapacidade permanente, razão pela qual a sentença merece reforma.

Sustenta que, embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo pericial, eventual afastamento de suas conclusões exige motivação adequada, nos termos dos arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Ressalta, ainda, a relevância da prova técnica nas demandas que envolvem benefícios por incapacidade, especialmente à luz do art. 129-A da Lei n.º 8.213/1991, com redação conferida pela Lei n.º 14.331/2022, segundo o qual o laudo pericial deve conter fundamentação técnica e científica acerca da incapacidade, sua extensão e correlação com a atividade laboral.

Com base no exposto, requer (ID. 350597389):

“
(...) o INSS seja inteiramente provido o presente recurso para reformar a sentença e
julgar procedente para a concessão do auxílio-acidente
.

Caso sejam julgados procedentes os pedidos da parte autora, a matéria de defesa fica desde já
prequestionada
para fins recursais. Requer ainda:

A observância da prescrição quinquenal;

Na hipótese de concessão de aposentadoria, a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS nº 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.º e 2.º da Emenda Constitucional 103/2019;

A fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ.

A declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias;

O desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada
”.

A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando o desprovimento do recurso (ID. 350597392).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença, em reexame necessário (ID. 355095362).

É o relatório.

VOTO DO
RELATOR CONVOCADO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara
:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Autarquia Federal recorrente goza de isenção das custas, nos termos do art. 8º, § 1, da Lei Federal n.° 8.620/93.

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1024427-35.2023.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se do processado que a parte apelada ajuizou a demanda em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo o

restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário, e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual a
expert
concluiu pela incapacidade parcial do segurado (ID. 350597365).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos, consoante já transcrito no relatório.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais e da remessa necessária.

De proêmio, revela notar que a matéria sujeita ao reexame necessário e a devolvida pelo recurso de apelação se confundem, razão pela qual a apreciação da remessa obrigatória e o exame das insurgências recursais estão sendo realizadas conjuntamente.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelada, conforme pode ser observado no extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais que instruiu a petição inicial (ID. 350596883).

No que tange à carência, tratando-se de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, a perícia médica realizada em primeira instância reconheceu a incapacidade parcial do segurado para o exercício do labor. Veja-se (ID. 350597365):

“7. Quesitos

7.1 Quesitos do juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

R: Sim, desde 27/03/2020.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela Requerente?

R: Acidente de trabalho em 27/03/2020.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

R: Perfuração de olho esquerdo por estilhaço de madeira que teve com consequência perda da visão do olho esquerdo.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

R: Sim, lesão decorre de acidente de trabalho.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impedem ou limitam o exercício de atividade laboral do Requerente?

R: Sim, há incapacidade para a atividade anteriormente exercida, pois a mesma exige trabalho em altura. Mas não para toda e qualquer atividade.

06 – A patologia declinada possui algum tipo de tratamento ou é considerada incurável e permanente?

R: Incurável e permanente.

7.2 Quesitos da parte autora:

1 – Indicar a função do periciando pode piorar ou comprometer de sua saúde?

R: Periciado é eletricista.

2 – Se o paciente apresenta problemas de úlcera de córnea em olho esquerdo evolui de 2 transplantes de córnea prévios- cegueira irreversível em olho esquerdo? Ou outros tipos de comprometimento?

R: Sim, possui cegueira irreversível em olho esquerdo.

3 – Se positiva a resposta anterior, tais problemas afetam sua capacidade física como trabalhar? Teria condições de labor na atividade que exerce? Qual atividade poderia exercer?

R: Sim, há incapacidade para a atividade que anteriormente exercia pois esta exigia trabalho em altura, para o qual não está mais apto devido diminuição do campo visual o risco de queda é significativo. Não há incapacidade para toda e qualquer função, pode exercer trabalhos que não exijam subir em altura.

4 - Indicar qual o tratamento possível? É possível reverter à situação e se esse pode gerar a cura ou não?

R: Não há tratamento possível, lesão consolidada.

5 - Quais as alterações ou comprometimentos que a doença ou lesão, patologia diagnosticada acarreta ou acarretou na saúde do paciente, na sua capacidade de trabalho e na sua vida social, levando-se em consideração os exames e atestados médicos acostados aos autos?

R: Cegueira de olho esquerda, gera diminuição da capacidade laborativa.

6 – Há risco da doença ou lesão agravar com o passar do tempo?

R: Não, já há perda total da visão.

7 - Esta doença localizada no olho, qual seja, úlcera de córnea em olho esquerdo evolui de 2 transplantes de córnea prévios- cegueira irreversível em olho esquerdo, leva a incapacidades?

R: Incapacidade parcial.

7.3 Quesitos do INSS:

1 - Diagnóstico/CID:

R: H54.4 – cegueira em um olho (esquerdo).

2 - Causa provável do diagnóstico (congênita, degenerativa, hereditária, adquirida, inerente à faixa etária, idiopática, acidentária etc.?):

R: Adquirida.

2.1 - Existem limitações funcionais que impactam na atividade laboral habitual do periciando?

R: Sim.

3 - Data provável de início da doença, moléstia ou lesão.

R: 27/03/2020.

4 - A parte apresenta incapacidade para os atos da vida civil?

R: Não.

5 - A doença, moléstia ou lesão decorre do trabalho exercido ou de acidente de trabalho?

R: Sim, de acidente de trabalho ocorrido em 27/03/2020.

5.1 - Em caso de resposta positiva, justifique, indicando o agente de risco, o agente nocivo causador ou o acidente (local, empregador e data).

R: Acidente de trabalho, onde teve um estilhaço de madeira perfurando seu olho esquerdo durante trabalho em uma construção,.

6 - O(a) autor(a) é acometido(a) de alguma das seguintes doenças ou afecções: tuberculose ativa; hanseníase; transtorno mental grave; desde que esteja cursando com alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (oesteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida (Aids); contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; hepatopatia grave, esclerose múltipla; acidente vascular encefálico (agudo) e abdome agudo cirúrgico (de acordo com a Portaria Interministerial MTP/MS Nº 22, de 31 de agosto de 2022.

R: Sim, cegueira de olho esquerdo.

7 - O(a) autor(a) realiza e coopera com a efetivação do tratamento adequado ou fornecido pelo SUS para sua patologia?

R: não é caso de tratamento.

7.1 - Justifique:

R: A perda visual já está estabelecida e não é passível de tratamento.

8 - Em caso de recebimento prévio de benefício cujo restabelecimento esteja sendo discutido, o tratamento foi mantido durante a vigência do benefício?

R: não é caso de tratamento.

9 – Conclusão:

R: Com sequela consolidada decorrente de acidente.

9.1 - O(a) autor(a) apresenta sequela consolidada decorrente de acidente de qualquer natureza?

R: Sim.

9-2 - Em caso de resposta positiva, identifique a sequela e a redução por ela gerada na redução da capacidade do periciando para sua atividade habitual, informando o grau de redução da capacidade.

R: Perda da visão do olho esquerdo, redução moderada da capacidade laboral.

9-3 - Qual a data de consolidação das lesões?

R: 27/03/2020”. (Grifo nosso).

De outra parte, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp n.º 165059/MS, fixou o entendimento de que a aposentadoria por invalidez deve atender aos aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

A análise dos referidos pressupostos tem como referência o conceito da incapacidade biopsicossocial, pelo qual, não identificada uma zona de certeza com base no laudo pericial (aspectos clínicos), os aspectos socioeconômicos devem ser apreciados a partir de uma interpretação multifatorial, considerando diversos elementos ligados ao contexto pessoal do segurado, a partir de uma avaliação casuística, englobando fatores etários, o nível de escolaridade, a profissão exercida, o tipo de incapacidade, os impactos que o trabalho pode causar para a o agravamento da enfermidade e o risco que pode ocasionar para o segurado e para terceiros, além do tempo de permanência em benefício anteriormente concedido.

Na hipótese, o segurado contava com

59 (cinquenta e nove) anos de idade na data da perícia e, ao que consta dos autos, possui baixa escolaridade, sem comprovação de qualquer formação complementar e, da análise da Carteira de Trabalho e CNIS apresentadas, exerceu somente a atividade de serviços braçais, o que indica que a sua reinserção no mercado de trabalho, em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência, mostra-se demasiadamente dificultosa, senão improvável.

Embora a perita judicial tenha mencionado a possibilidade de exercício de atividades que não exijam trabalho em altura (quesito 3 da parte autora), sua análise permaneceu restrita ao aspecto biomédico, sem considerar as efetivas condições de reinserção laboral.

A controvérsia não se limita à existência abstrata de atividade compatível com a visão monocular, mas à real possibilidade de recolocação do autor no mercado de trabalho, consideradas suas condições pessoais, notadamente a idade avançada e o histórico profissional restrito a atividades que demandam esforço físico.

Destaca-se que, a
expert
salientou a inexistência de previsão para a recuperação, ressaltando, ainda, que é permanente e incurável.

Assim, conclui-se pela existência de incapacidade biopsicossocial e permanente, o que impõe a concessão do benefício por incapacidade permanente.

Nesse sentido, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
"[...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.”

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL.

1.
Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.
2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013). (Grifo nosso)

A propósito, este também tem sido o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E TOTAL. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. REABILITAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez em favor do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme o artigo 42 da Lei 8.213/1991, considerando sua incapacidade total e temporária para atividades laborativas habituais.

III. Razões de decidir

3.
Embora o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade temporária e total, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar não apenas os elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8 .213/91, mas também os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado
.

4. No caso concreto, constatou-se que o autor, atualmente com 64 anos, não obteve reinserção laboral desde o início do processo de reabilitação em 2014, o que, aliado à natureza da enfermidade e às exigências físicas de suas atividades habituais, justifica o benefício por invalidez.

IV . Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A concessão de aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos do artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que a perícia conclua por incapacidade temporária para o trabalho ."

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86 .

Jurisprudência relevante citada: AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000624-96.2018 .8.11.0041, Rel. Desa . MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/09/2020; AgInt no AREsp 1883040 SP 2021/0138816-1, Rel. Min. Manoel Erhardt, julgado em 22/11/2021, DJe 24/11/2021.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00173956620148110055, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 23/06/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2025).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. VISÃO MONOCULAR SOMADA A BAIXA ACUIDADE VISUAL E OUTRAS ENFERMIDADES- CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS E IDADE . INCAPACIDADE CONSTATADA -RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Embora o laudo pericial tenha atestado que a incapacidade é total e temporária, em face das limitações impostas pelo seu estado de saúde, bem como pelas demais peculiaridades do caso, é de ser deferida a aposentadoria por invalidez, ainda que a parte segurada não seja incapaz para todas as atividades, uma vez que não possui condições de ser inserida no mercado de trabalho, como in casu, em que o Apelado possui baixa escolaridade, sem qualificação profissional e idade avançada 64 anos
. 2-[...]“Da leitura dos artigos acima resta clara a necessidade de concessão da aposentadoria por invalidez aos segurados que forem diagnosticados com cegueira, haja vista se tratar de doença grave, não importando se trata de visão monocular ou binocular”. (Ministro João Otávio de Noronha, Agravo no Recurso Especial Nº 1.667.121/PR (2020/0040327-2) . 3.Recurso desprovido”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000624-96.2018 .8.11.0041, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/09/2020). (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA . CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL. HISTÓRICO DE PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIOS POR INVALIDEZ. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AJUSTE DE OFÍCIO. APELAÇÃO PROVIDA . 1. Para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, o beneficiário do INSS deve comprovar, concomitantemente, a sua qualidade de segurado, a carência exigida por lei para cada benefício e a sua correspondente incapacidade para o trabalho (art. 42 e 59 da Lei 8.213/1999) . Permanente para a aposentadoria e temporária para o auxílio. 2. Busca a parte autora, por meio de seu recurso de apelação, a demonstração do cumprimento do requisito da invalidez laboral permanente, com o fim de obter a conversão do auxílio-doença concedido em aposentadoria por invalidez. 3 . Quanto a tal ponto, o laudo médico pericial judicial (Id 419824630 fls. 233/239) concluiu que as enfermidades identificadas ("alterações degenerativas na coluna vertebral associado a fibromialgia" "CID M511, M512, M797", "lúpus eritematoso sistêmico" "depressão associado a distúrbio do sono e psicológico" "síndrome do túnel do carpo" "tratamento cirúrgico no punho" "CID R32, G560, F412, CID M797") incapacitam o beneficiário de forma total e temporária para o trabalho, nos seguintes termos: "Com base nos elementos e fatos expostos e analisados, conclui-se que a Periciada comprova uma incapacidade total temporária a partir da data do último procedimento cirúrgico em novembro de 2020, reavaliação em seis meses. (...) 3) As referidas doenças e/ou enfermidades que incapacitam o periciado coloca ele e demais pessoas, quando da atividade profissional, em perigo? A Periciada comprova uma incapacidade total temporária. (...) 10) Está o periciando em igualdade de condições para competir no mercado de trabalho, levando em consideração sua idade, grau de instrucao e seu estado de Saúde atual? Não, visto que a Periciada comprova uma incapacidade total temporária. (...) c) Causa provável da (s) doença/moléstia (s)/incapacidade. Múltiplas patologias.". 4 .
Na presente hipótese, embora temporária a incapacidade da parte autora, considerando o baixo nível econômico e social do segurado, a atividade braçal que exercia (salgadeira, cozinheira, quitandeira e confeiteira), o considerável histórico de recebimento de benefício por invalidez, bem como a dificuldade de reinserção ao mercado de trabalho, tem direito a parte autora ao benefício pleiteado
.
5. Saliente-se que a parte autora está há mais de 4 (quatro) anos fora do mercado de trabalho e que recebeu auxílio-doença, conforme CNIS (Id 419824630 fls. 308/335), de 04/03/2002 a 01/05/2002, de 29/09/2004 a 14/11/2004, de 05/03/2009 a 20/06/2009, de 18/09/2019 a 10/01/2020, e de 19/03/2020 a 18/04/2020 . Sendo razoável concluir que é permanente a invalidez laboral da parte autora. Tais circunstâncias ensejam a reforma da sentença, para converter o auxílio-doença concedido em primeira instância em aposentadoria por invalidez.
6. Atualização monetária e juros devem incidir nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, atendendo-se aos parâmetros estabelecidos no julgamento do RE 870 .947 (Tema 810/STF) e REsp 1.492.221 (Tema 905/STJ). 7. Apelação da parte autora provida, para reformar a sentença e converter o auxílio-doença, concedido em primeira instância, em aposentadoria por invalidez.

(TRF-1 - (AC): 10107822020244019999, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIS GUSTAVO SOARES AMORIM DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/09/2024, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 02/09/2024 PAG PJe 02/09/2024). (Grifo nosso).

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADA ESPECIAL. LAUDO PERICIAL . INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E TEMPORÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS. RECUPERAÇÃO IMPROVÁVEL. HIPÓTESE DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DO INSS NÃO PROVIDA. 1. São requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais, quando necessário, e 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente e total (aposentadoria por invalidez) ou de forma temporária ou parcial (auxílio-doença).
2. Ainda que no laudo pericial se tenha concluído pela incapacidade temporária da parte autora, o juiz pode, considerando outros aspectos relevantes, como a idade, instrução, condição socioeconômica, natureza das atividades desenvolvidas, concluir pela concessão de aposentadoria por invalidez. Precedente do Superior Tribunal de Justiça
. 3 . Apelação interposta pelo INSS a que se nega provimento”.

(TRF-1 - (AC): 10107663720224019999, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL NILZA REIS, Data de Julgamento: 27/02/2024, NONA TURMA, Data de Publicação: PJe 27/02/2024 PAG PJe 27/02/2024 PAG). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE PASSEIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

(...)

6. Sobre o pedido de prequestionamento, a decisão já contemplou os aspectos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados pelas partes.

(...)

N.U 1004203-72.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 06/03/2025)

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Diante do exposto e ante tudo o mais que nos autos consta,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em reexame necessário,
RETIFICO
a sentença, somente para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, CPC, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026